Tribunal: TJSP
Processo: 1007299-79.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Males de coluna – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Benefício acidentário indevido – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007299-79.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante WALTER
VARGAS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007299-79.2019.8.26.0152 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007299-79.2019-8.26.0152 – Cotia.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Walter Vargas Alves.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Seung Chul Kim.
Voto no. 37.174.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Males de coluna

Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica

Benefício
acidentário
indevido

Sentença
de
improcedência mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 206/208, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação acidentária movida por Walter Vargas
Alves em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a
concessão de benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Aduz o autor que em razão das condições adversas
de suas atividades laborativas (auxiliar de produção/ operador de máquina
extrusora) foi acometido de males de coluna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007299-79.2019.8.26.0152 -Voto no
3
A perícia médica realizada nos autos pela Dra. Lígia
Célia Leme Forte Gonçalves constatou que o autor apresentou quadro de
lombalgia.
Contudo, afastou a perita a incapacidade laborativa
do segurado.
Realizado o exame físico no segurado, destacou a
expert: -
“REGIÃO LOMBAR:
Não refere dores à lateralização da coluna.
Musculatura torácica: adequada para a faixa etária.
Inspeção da coluna vertebral: sem alterações.
Ausência de contraturas, flexão, lateralização e
hiperdistensão preservados.
Lasegue - compressão medular: negativo
CONCLUSÃO: SEM ALTERAÇÕES DIGNAS DE
NOTA”.
Concluiu, por fim, a perita: - “Periciando teve
diagnóstico de LOMBALGIA à época dos fatos, esta não incapacitante. NÃO
HÁ
INCAPACIDADE
LABORAL.
NÃO
CONFIRMADA
DOENÇA
OCUPACIONAL”.
O que se verifica da conclusão pericial é que houve
melhora do quadro apresentado pelo autor.
O laudo pericial está bem fundamentado, não tendo
a perícia realizada na Justiça do Trabalho, em autos de reclamação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007299-79.2019.8.26.0152 -Voto no
4
trabalhista em que o INSS não foi parte, o condão de infirmá-lo. Ainda mais
quando se verifica que referido laudo foi elaborado no ano de 2.014, ou
seja, 05 anos antes da perícia médica realizada nestes autos.
Assim, a perícia médica realizada nestes autos em
data mais recente e, portanto, com análise do atual estágio da moléstia que
acomete o segurado, prevalece sobre a perícia realizada nos autos da
reclamação trabalhista (laudo de fls. 37/52).
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou
a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL.
INCAPACIDADE
TOTAL
OU
PARCIAL
PARA
O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007299-79.2019.8.26.0152 -Voto no
5
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo
de Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, ante a inexistência de incapacidade
laborativa, o desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)